Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701550-21.2022.8.07.0010 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RONIRES DE JESUS DECISÃO Intimado (id 42302482) para esclarecer sobre a ausência de arquivo no id 38665258 nomeado como apelação, desprovida, no entanto, de razões, o “apelante” quedou-se inerte (id 42998674). Trata-se de recurso que não atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele não conheço. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator